Tribunal: TJES
Processo: 5037890-74.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037890-74.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: FERNANDA GOMES DA SILVA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO POR ACUIDADE VISUAL CORRIGÍVEL. MIOPIA E ASTIGMATISMO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1
.
A eliminação de candidata em concurso público por apresentar miopia e astigmatismo, ainda que previstos como causa de inaptidão no edital, mostra-se ilegal e desproporcional quando demonstrado que tais condições são corrigíveis e não comprometem o desempenho das funções do cargo;

2. A exigência editalícia deve se submeter aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e isonomia (CF, art. 37, caput);

3. O laudo médico que atesta a aptidão da candidata mediante uso de correção óptica afasta qualquer justificativa para exclusão do certame, especialmente quando não demonstrada a incompatibilidade com as atribuições do cargo;

4. Precedentes deste Tribunal e entendimento pacífico do STJ reconhecem a possibilidade de reversão do ato e reintegração do candidato eliminado injustamente;

5. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, mantendo incólume a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 5037890-74.2024.8.08.0024

Remetente: Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Partes: Fernanda Gomes da Silva e Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Fernanda Gomes da Silva contra o Estado do Espírito Santo, visando à anulação do ato administrativo que a eliminou do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022, sob o fundamento de inaptidão decorrente de baixa acuidade visual (miopia e astigmatismo), bem como à sua reintegração ao certame.

O Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória julgou procedente o pedido inicial, para anular o ato administrativo impugnado, determinando a reintegração da autora nas demais fases do concurso, inclusive quanto à matrícula, nomeação, posse e promoção ao cargo de Soldado Combatente, desde que aprovado em todas as fases subsequentes, e que o único impedimento seja o diagnóstico visual.

Condenou ainda o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, reduzidos pela metade conforme previsão do art. 90, §4º, do CPC, isentando-o das custas processuais remanescentes, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Não houve interposição de recurso voluntário. Vieram os autos ao Tribunal em sede de remessa necessária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise da remessa necessária cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu a autora do concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em razão de apresentar miopia e astigmatismo, condições consideradas inaptas segundo os critérios estabelecidos no edital.

É incontroverso nos autos que a requerente foi aprovada nas etapas anteriores do certame, sendo considerada inapta apenas na fase de exames de saúde, por apresentar deficiência visual passível de correção. Também é incontroverso que essa condição não compromete sua capacidade para o desempenho das funções do cargo pretendido, conforme laudo médico acostado.

O juízo de origem, com precisão técnica e jurídica, reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e decidiu pela reintegração da autora ao certame, consignando:

“Embora haja norma editalícia prevendo expressamente os índices de acuidade visual admissíveis, considera-se desarrazoado eliminar um candidato no exame de saúde do concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo por uma condição perfeitamente corrigível.”

O entendimento é consentâneo com o princípio da razoabilidade, que impõe limites ao exercício do poder discricionário da Administração Pública, notadamente quando a condição que motivou a exclusão do candidato não representa impedimento real ou permanente para o exercício das atribuições do cargo.

Ressalte-se que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidaram entendimento segundo o qual a eliminação de candidato por condição médica corrigível viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia e eficiência, especialmente quando inexiste legislação que, de forma específica e justificada, vede o ingresso ao cargo em razão da patologia apontada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. REINTEGRAÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça tem amplo entendimento acerca da irrazoabilidade e desproporcionalidade na eliminação do candidato portador de deficiência visual passível de correção – astigmatismo - em concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. Preenchido o requisito do periculum in mora, uma vez que o recorrente não pode aguardar o fim do processo para efetivação do seu direito, diante do dos prejuízos inerentes na eliminação do certame. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5010561-96.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2023)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR – MIOPIA E ASTIGMATISMO – ACUIDADE VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO – ELIMINAÇÃO IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos. 2. Na espécie, a autora fora aprovada em todas as fases do concurso até a etapa de “Inspeção de Saúde”, na qual fora considerada inapta por apresentar baixa acuidade visual “astigmatismo” e “miopia”, o que culminou com sua desclassificação. 3. No entanto, tal como apontado na sentença, o ato administrativo é desprovido de razoabilidade, mormente porque consta dos autos prova de que a autora possui deficiência perfeitamente corrigível pelo uso de lentes de contato, de óculos corretivos ou cirurgia. 4. Sentença confirmada. (TJES. Classe: Remessa Necessária Cível, 5024919-91.2023.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/06/2024)

Diante do exposto, conheço da remessa necessária para manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.